Tribunal: TJDFT
Processo: 0732836-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA

1. O acórdão se manifestou de forma clara e precisa sobre todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

2. Diante do fato de que não há omissão a ser sanada, visto que a questão foi claramente abordada no acórdão embargado, a hipótese é de aplicação de multa, porquanto se trata de recurso manifestamente protelatório, conforme autoriza o art. 1.026, § 2°, do CPC.

3. Negou-se provimento ao recurso, com aplicação de multa.